Tribunal: TJSP
Processo: 2272377-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2272377-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é impetrante INGRID
DO AMARAL CALEJON e Paciente JOSEPHER LOPES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272377-53.2020.8.26.0000 -Voto no 44249
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO no 44249
HABEAS CORPUS no 2272377-53.2020.8.26.0000
IMPETRANTES: INGRID DO AMARAL CALEJON
PACIENTE: JOSEPHER LOPES DA SILVA
COMARCA: GUARUJÁ/SP 1.a VARA CRIMINAL
A Doutora Ingrid do Amaral Calejon, Advogada,
impetra o presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor
JOSEPHER LOPES DA SILVA, no qual alega que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora a MM.a Juíza
de Direito da 1.a Vara Criminal da comarca de Guarujá/SP.
Aduz a ilustre impetrante, que o paciente foi
denunciado como incurso no art. 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06 e está
preso injustamente desde o dia 25 de junho de 2020, aguardando a
instrução processual, sendo que a audiência foi designada para o dia 1;o de
fevereiro de 2021, apontando excesso de prazo para a formação de sua
culpa.
Sustenta que mencionado excesso de prazo está
ocorrendo em razão de pura inércia do Poder Público em dar celeridade na
tramitação processual de réu preso, observando que o feito não apresenta
complexidade alguma e que, ainda assim, o paciente acabará ficando preso
por mais de sete meses até o final da instrução criminal, o que demonstra o
flagrante constrangimento ilegal imposto a ele.
Invocando a presença do fumus boni iuris e do
periculum in mora, requer a concessão da ordem, para que seja revogada a
prisão preventiva do paciente.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 12/13).
Processada a ordem.
Prestadas as informações de praxe às fls. 15
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 18/20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272377-53.2020.8.26.0000 -Voto no 44249
3
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor JOSEPHER
LOPES DA SILVA, objetivando a revogação da sua prisão preventiva, em
razão do excesso de prazo para a formação de sua culpa.
Conforme informações prestadas nos autos, o
paciente foi preso em flagrante delito no dia 25 de junho de 2020, acusado
de supostamente haver cometido o delito de tráfico de entorpecente, sendo
mencionada prisão convertida em preventiva no dia seguinte. Foi
denunciado como incurso no art. 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06, cuja
denúncia foi recebida no dia 30 de setembro de 2020, sendo ele notificado,
apresentando defesa prévia. A audiência de instrução por agendada para o
dia 1.o de fevereiro de 2021 pelo estabelecimento prisional .
A ordem não comporta concessão.
Isto porque, como é sabido e sacramentado na
jurisprudência, o processo não se submete às inflexíveis e imutáveis regras
cartesianas e a interpretação jurídica não pode reduzir-se a mero prazo de
lógica formal, de maneira que o excesso de prazo não pode ser aferido
segundo parâmetros aritméticos e rígidos, devendo ser analisado à luz do
caso concreto, sempre norteado pelo princípio da razoabilidade.
A propósito, preleciona o saudoso Júlio de Fabbrini
Mirabete:
“Além disso, tem-se entendido que não há constrangimento
ilegal se o excesso de prazo para o encerramento do processo
é justificado, porque provocado por incidentes processuais não
imputáveis ao juiz e resultante de diligências demoradas
(complexidade do processo com vários réus, necessidade de
expedição de cartas precatórias...)” Código de Processo Penal
Interpretado. 4a ed. Atlas, 1996, p. 762.
Nesse sentido, confira-se aresto elucidativo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272377-53.2020.8.26.0000 -Voto no 44249
4
“Em matéria de excesso de prazo na formação da culpa, não há
como tarifar prazo certo e definido, porque cada caso deverá
ser examinado em concreto, em função de suas peculiaridades”
(RT 678/376).
Atualmente
vigora
o
denominado
juízo
da
razoabilidade para definir o excesso de prazo na instrução penal,
ponderando-se o interesse público, diante da prova da materialidade e
probabilidade de autoria, com o interesse individual de o processo não se
prolongar por prazo intolerável, que redundaria em cumprimento antecipado
da pena.
No caso concreto, vê-se que os autos tramitam
regularmente e até com certa celeridade, levando-se em conta a situação de
pandemia ora enfrentada pelo País, cabendo referir que visando dar regular
andamento ao feito, as audiências não foram paralisadas, sendo realizadas
em ambiente virtual, cabendo ao Magistrado aguardar disponibilidade de
data pelo estabelecimento prisional, para o agendamento da solenidade, o
que já foi efetuado para data próxima.
Destarte, temos que não restou demonstrada a
desídia da autoridade judicial nem do representante do Ministério Público
capaz de dar causa a eventual morosidade na tramitação do processo, de
forma a permitir o almejado relaxamento da prisão cautelar.
De outro modo, o prazo para a conclusão da
instrução não é fatal, podendo ser excedido em função de peculiaridades
específicas do processo, devendo, portanto, ser considerado caso a caso.
Ex positis, DENEGO A ORDEM pleiteada.

WALTER DA SILVA
Relator